Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-02.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000732-02.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CONTRA ENTE MUNICIPAL. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.

ART. 373, INC. II, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de
Apelação interposta contra a sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento dos valores referentes ao 13.º salário e às férias acrescidas de 1/3 dos períodos indicados na petição inicial, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

2.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o processo está suficientemente instruído, exercendo juízo de convencimento motivado, conforme o princípio da persuasão racional e o art. 355, inc. I, do CPC.

3.

A prova documental deveria ter sido apresentada oportunamente, nos termos do art. 434 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. O ônus da prova do pagamento das verbas pleiteadas incumbe ao Município, a quem compete demonstrar fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

5. Inexistindo prova documental idônea que comprove a quitação das verbas, permanece a obrigação do ente municipal em arcar com os valores devidos.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000732-02.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24